Tribunal: TJDFT
Processo: 0711535-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM COM PARTILHA DE BENS. PESQUISA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. MEDIDAS TOMADAS ANTES DO RECONHECIMENTO FORMAL DA UNIÃO ESTÁVEL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE.
1 – Pesquisa de bens. Expedição de ofícios. Medidas tomadas antes do reconhecimento formal da união estável. Os efeitos patrimoniais sobre os bens adquiridos durante o período de convivência dependem do prévio reconhecimento da união estável entre as partes. Contudo, tal premissa não impede o magistrado de diligenciar no sentido de apurar a forma como o imóvel do de cujus foi adquirido e pago para, caso convencido da existência da união estável, modular eventual partilha incidente sobre ele, imprimindo celeridade à prestação jurisdicional.
2 – Duração razoável do processo. Economia processual. Ausência de prejuízo. A pesquisa de bens e a expedição de ofícios não são atos expropriatórios, de modo que inexiste prejuízo à agravante. Tais medidas, no caso em exame, possuem caráter meramente informativo, visando esclarecer apenas a forma de aquisição e financiamento do imóvel do de cujus, bem como a venda de veículo possivelmente adquirido durante a constância da união estável. A reunião dessas informações durante a instrução probatória do pedido de reconhecimento de união estável otimiza o tempo do processo e não viola garantia de qualquer das partes, mostrando-se coerente com o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CR/88 e art. 4o do CPC).
3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(lp)